Tribunal: TJSP
Processo: 1022338-93.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Anulatória de Auto de Infração. ICMS. Omissão, Contradição e Obscuridade. Inocorrência. Pedido de reconhecimento de sucumbência recíproca. Impossibilidade. Autora que sucumbiu em relação pedido principal visando a anulação completa do débito. Decisão devidamente fundamentada. Pretensão ao reexame da matéria. Impossibilidade. Embargos declaratórios rejeitados.